Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O réu opôs embargos de declaração contra o Acórdão (ID 20062311), sob a alegação de vício no julgado. Aduz que há omissão, porquanto não restou consignado no acórdão as condições para desconto em folha de pagamento, ou seja, em quantas as parcelas poderá ser descontado o respectivo crédito a seu favor.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Assiste razão o embargante.
4. Na espécie, os embargos devem ser acolhidos para corrigir a omissão indicada pelo embargante.
5. Conforme item 18, do acórdão vergastado, a sentença foi reformada para “(i) declarar nulo o contrato firmado entre as partes, na modalidade de cartão de crédito com pagamento mínimo consignado, com retorno ao status quo ante; (ii) declarar que o saldo devedor do contrato firmado é da monta de R$ 2.295,90 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), o qual deverá ser pago por meio de desconto em folha de pagamento.” Observa-se que, de fato, não constou na decisão o valor e a quantidade de parcelas a serem descontadas da folha de pagamento.
6. O autor afirma que era descontado mensalmente o valor médio de R$ 223,85 (duzentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos). O embargante não impugnou especificamente tal alegação (art. 341 do CPC).
7. Nesse contexto, acolho os embargos de declaração para alterar o item 18 da ementa embargada, fazendo constar os seguintes dizeres: " 18. Sentença reformada para (i) declarar nulo o contrato firmado entre as partes, na modalidade de cartão de crédito com pagamento mínimo consignado, com retorno ao status quo ante; (ii) declarar que o saldo devedor do contrato firmado é da monta de R$ 2.295,90 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), o qual deverá ser pago, em parcelas mensais, no importe de R$ 223,85 (duzentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), por meio de desconto em folha de pagamento.”
8. Mantido o acórdão nos demais termos.
9. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos nos termos do item 7.